Tribunal: TJDFT
Processo: 0712962-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712962-39.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANE HARUMI PINHEIRO SHINODA APELADO: ANDERSON PAULO SILVEIRA DE ALMEIDA D E S P A C H O Vistos etc. A representação técnica da apelante/embargada, nesta instância, encontra-se irregular porquanto não anexado ao feito o pertinente instrumento de procuração outorgando poderes ao advogado que subscreveu (anexou) o recurso (Dr. MARCIO LIMA DA SILVA). Inferindo se tratar de mera irregularidade processual, determino que a apelante regularize sua representação técnica, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo apresentar o competente instrumento de outorga de poderes em favor do causídico que subscreveu o vertente recurso, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos para análise. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator